Tribunal: STF
Processo: HC 254426
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça.(edoc. 5)



    Consta dos autos que a paciente encontra-se presa preventivamente pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas.



    Nesta impetração, alega-se, em síntese, necessidade de conversão da preventiva em prisão domiciliar por ser mãe de três filhos menores de 12 anos, haja vista ser presumida a imprescindibilidade dos cuidados maternos.



    Requer-se, ao final, a concessão de prisão domiciliar em caráter substitutivo.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “A prisão preventiva foi decretada mediante a seguinte fundamentação (e-STJ, fl. 78, grifou-se): 



    "Quanto à conversão da prisão em flagrante, entendo estarem presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, de maneira que a converto em preventiva, considerando a quantidade de drogas apreendida, o que demonstra a gravidade em concreto da conduta da custodiada. Não obstante, observa-se que há reiteração delitiva por parte da Sra. NILMA, vez que esta já possui condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (autos n. 1000806-30.2022.8.11.0110), sendo que nas diligências realizada no mencionado processo, foi apreendida uma quantidade de 5 kg de drogas. AFASTO a aplicação da prisão domiciliar requerida pela defesa, considerando que a traficância praticada pela custodiada se dá em sua própria residência, local onde também residem seus filhos, bem como entendo inviável a fixação de cautelares diversas da prisão, pelas razões anteriormente explanadas."



    Por sua vez, assim constou do acórdão recorrido (e-STJ, fls. 159-162, com destaques):



    "Na hipótese em voga, verte dos autos que NILMA foi presa em flagrante delito após a apreensão, em sua residência, de cerca de 250 g (duzentos e cinquenta gramas) de maconha, encontradas no interior de um pacote de fraldas infantis; expressiva quantidade de dinheiro em espécie [RS 1.168,00 (um mil e cento e sessenta e oito reais)]; duas balanças de precisão; e bens com resquícios da referida substância entorpecente, dentre eles uma faca e uma mochila infantil (ID 181921186 - Pág. 14); circunstâncias que, a meu ver, denotam a gravidade concreta da conduta imputada à paciente e fundamentam a decretação do claustro preventivo. 



Essa conclusão é reforçada pela constatação de que se trata de paciente que ostenta uma condenação pelo delito de tráfico de drogas, no bojo dos autos n. 1000806- 30.2022.8.11.0110 (Pje), tendo sido NILMA sentenciada, em primeira instância, como incursa nas sanções do art. 33, §4°, da Lei n. 11.343/06; aguardando o feito, atualmente, o julgamento de recurso interposto pela i. Defesa. Não se descuida, todavia, que os fatos que deram origem à Ação Penal n. 1000806- 30.2022.S.11.0110 (Pje) vieram à tona quando da prisão em flagrante da paciente em 23/11/2022; evidenciando-se, portanto, que NILMA, ao que tudo indica, incorreu em nova prática delitiva menos de um ano depois de ter sido presa em flagrante delito pela prática do mesmo crime, ensejo em que sublinho ter-lhe sido concedida a liberdade provisória, à época, em razão de seu estado gestacional. Nesse cenário, reputo acertada a decisão do d. juízo a quo que lhe impôs a medida extremada, diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva. 



[...]



Diante desse cenário, embora os impetrantes entendam ser de rigor a colocação da paciente em regime de custódia domiciliar, não se descuida que a increpada está sendo acusada - já tendo sido, inclusive, condenada em primeira instância por idêntico delito -, dentre outras infrações, pela prática do crime de tráfico de drogas, tendo a apuração dos fatos revelado não só o armazenamento do entorpecente no interior da residência também habitada pelas crianças, como também a utilização de bens dos infantes com vistas à prática criminosa, uma vez que a porção de maconha foi apreendida no interior de um pacote de fraldas, tendo sido encontrados resquícios da referida substância também no interior de uma mochila infantil. 



[...] 



Dessa forma, em atenção às circunstâncias fáticas do caso, estou convencido de que, em se tratando de drogas armazenadas no interior da casa habitada pelas crianças, inclusive em meio a bens infantis, como mochila e pacote de fraldas, deve ser observado o consolidado entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria, qual seja, a existência de circunstância excepcionalíssima a autorizar a denegação do benefício. Portanto, levando em consideração as peculiaridades do caso em apreço, concluo pela impossibilidade de substituir a prisão preventiva da paciente pela domiciliar."



    A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 



    No caso, segundo se infere, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, na medida em que a recorrente já havia sido presa em flagrante há menos de um ano, pela suposta prática de delito da mesma natureza, no qual fora inclusive condenada em 1ª instância. A Corte local registrou, ainda, que naquela oportunidade a recorrente obteve a concessão de liberdade provisória, pois estava grávida, e, mesmo assim, em tese, voltou a delinquir.(edoc. 5, grifos do autor)



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente